Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0737196-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: WILSON VIEIRA DE MELLO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS – ME contra a decisão de ID 167671617, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0735325-25.2020.8.07.0001, movida em face de WILSON VIEIRA DE MELLO, ora agravado. Em cumprimento ao despacho de ID 51150489, o agravante recolheu o preparo em dobro nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 51496959). Não tendo sido verificado pedido liminar vinculado ao presente recurso, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator